Tribunal: STF
Processo: ARE 1444137
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DE PERCENTUAL SOBRE INCENTIVOS DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) PARA FOMENTO AO FUNDO TEMPORÁRIO (FOT). LEI ESTADUAL N.º 8.645/2019, QUE REVOGOU A LEI 7.428/2016, PORÉM NÃO HOUVE DESCONTINUIDADE NORMATIVA, POIS O FUNDO ESPECIAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (“FEEF”) FOI SUCEDIDO PELO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (“FOT”), REDUZINDO EM 10% O BENEFÍCIO FISCAL DOS CONTRIBUINTES DE ICMS, COM A FINALIDADE DE REEQUILIBRAR AS FINANÇAS DO ESTADO, COMO CONSEQUÊNCIA DA ADESÃO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE, MAS APENAS A REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 544 DO STF. A LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019 É OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0083082-60.2019.8.19.0000, PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA QUAL FOI DEFERIDA A LIMINAR APENAS PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO SEU ARTIGO 10, INCISO I, QUANTO À SUA ENTRADA EM VIGOR, HAVENDO, ASSIM, PRESUNÇÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE. DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS PELO IMPETRANTE, ORA RECORRENTE, QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE É INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO DEMANDANTE QUE SÃO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 148, I e II; 149, caput; 155, II; 167, IV; 195, todos da CF. 



    3. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.635, de minha relatoria, na qual está em discussão a constitucionalidade de dispositivos das Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019. O mérito da ação ainda está pendente de julgamento.



    4. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.635, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 09 de agosto de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator